Tribunal: STF
Processo: MS 36583
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A RECEPÇÃO DA LEI N. 4.878/1965 PELA CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual indeferida a inicial do presente mandado de segurança ao fundamento de que a pretensão deduzida nesta ação não teria amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal e haveria vedação expressa na Súmula Vinculante n. 37.
    2. Publicado esse julgado no DJe de 2.10.2019, Albaniza Montenegro Belo, opõe, em 5.10.2019, embargos de declaração.
    Em sintética petição, a impetrante afirma opor embargos de declaração, “com o escopo de esclarecer se o Art. 38, letra a, da Lei nº 4.878/65 (...) foi recepcionado, ou não, pela Constituição Federal em vigor “(doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Como assinalado na decisão embargada, a presente impetração volta-se contra alegado ato omissivo atribuído ao Presidente da República, consistente na ausência de iniciativa para a edição de medida provisória ou projeto de lei que implementasse equiparação salarial entre a impetrante e peritos criminais do Departamento de Polícia Federal. 
    Ao examinar a ação, assentei que pretensão análoga foi indeferida por este Supremo Tribunal nos Mandados de Segurança ns 34.889, Relator o Ministro Dias Toffoli, e 35.582, Relator o Ministro Celso de Mello, tendo sido esta última decisão confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos seguintes:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO INJUNCIONAL INADMISSIBILIDADE SERVIDORES PÚBLICOS REVISÃO GERAL ANUAL (CF , ART. 37, X) ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA A LEI Nº 10.331/2001 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“.
    Acrescentei aos fundamentos deduzidos nos dois precedentes jurisprudenciais que a pretensão jurídica da impetrante de equiparação salarial com integrantes do Departamento da Polícia Federal esbarra em óbice na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, na qual se estabelece “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Tratando-se de ação pela qual se busca suprir alegada omissão do Presidente da República em editar medida provisória ou iniciar processo legislativo para recompor os subsídios da impetrante em equivalência a cargo análogo do Departamento da Polícia Federal, não é fundamento a ser adotado para o deslinde da causa pronunciamento sobre a recepção, ou não, da Lei n. 4.878/1965 pela Constituição da República de 1988.
    Inexiste, por isso mesmo, omissão, obscuridade ou contradição a se suprir pelos presentes embargos de declaração.
    Ausentes os requisitos de embargabilidade, o caso é de rejeição do recurso.
    4. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora